Tribunal: TJSP
Processo: 0011053-21.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo em execução penal – Execução da pena de multa cumulativamente aplicada – Aplicação das causas suspensivas e interruptivas da prescrição previstas nas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, sem prejuízo da utilização do prazo prescricional do art. 114, inciso II, do CP – Inteligência do art. 51 do CP e Precedentes – Recurso provido.